Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709400-27.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIZ SOARES LEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O LIZ SOARES LEIRO interpôs embargos de declaração (ID 19475384) em face da decisão de ID 19170438. A embargante sustenta que, embora a Câmara de Uniformização do TJDFT tenha admitido o IRDR 16, determinando o sobrestamento de todos os processos que discutem acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., na espécie, o assunto não foi trazido para discussão no recurso de apelação. A parte contrária não apresentou resposta (ID 20003859). É o relato do essencial. Os declaratórios não merecem prosperar. Conquanto não seja objeto de inconformismo o assunto acima mencionado, o certo é que as questões de ordem pública, como no caso da ilegitimidade passiva, podem ser conhecidas de ofício. É o que se extrai do seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. O Superior Tribunal de Justiça registra entendimento de que a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegado a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarado de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus. 2. O juízo de adequação que os Tribunal ordinários realizam com base na sistemática dos recursos representativos da controvérsia constitui meio idôneo ao exame de questões de ordem pública que possam modificar o resultado do julgamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1493974/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019) Outrossim, a parte contrária alegou a ilegitimidade passiva em suas contrarrazões. Dessa forma, por força da admissibilidade do IRDR 16, em cujo tema se enquadra a presente demanda, impõe-se o sobrestamento do feito, consoante determinado. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador